Tribunal: TJDFT
Processo: 0710279-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E RECUSA DE DADOS SOBRE A PRÓPRIA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE IDENTIDADE FALSA. EXISTÊNCIA DE MANDADOS DE PRISÃO EM ABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após a fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo incompatibilidade entre ambas as medidas quando justificada a necessidade de segregação cautelar.
2. No caso, a prisão preventiva do paciente encontra amparo na gravidade concreta dos fatos, na sua reincidência, na utilização de identidade falsa para dificultar a atuação da Justiça, bem como na existência de mandados de prisão em aberto expedidos por outros Tribunais (TJSP e TJPE), circunstâncias que evidenciam risco efetivo à ordem pública e à aplicação da lei penal.
3. A alegação de progressão ao regime aberto em execução penal não afasta, por si só, a necessidade de manutenção da prisão preventiva, sobretudo quando persistem elementos concretos a indicar a possibilidade de reiteração delitiva e de evasão do distrito da culpa.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente — como endereço fixo e atividade lícita — não são suficientes para afastar a segregação cautelar, quando presentes elementos que indicam sua alta periculosidade e envolvimento reiterado em práticas criminosas.
5. Ordem conhecida e denegada.